Tribunal: TJBA
Processo: 8002308-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002308-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: J. D. O. C. e outros Advogado(s): RAFAEL SANTOS PAIVA, ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. MATRÍCULA. GUARDA DE FATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por menor, representado por seu avô (Policial Militar da Reserva), contra ato que indeferiu sua matrícula no 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio da Polícia Militar. O impetrante, embora aprovado no certame, teve a matrícula negada sob o fundamento de não possuir termo de guarda judicial, requisito previsto no edital para equiparação a filho de militar, apesar de comprovar, por vasta documentação, viver sob a guarda de fato do avô desde o nascimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência formal de "guarda judicial" prevista em edital de processo seletivo pode se sobrepor à situação de "guarda de fato" robustamente comprovada, a ponto de obstar o direito à matrícula do candidato aprovado, considerando os princípios da proteção integral da criança e do adolescente e do direito fundamental à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato administrativo que impede a matrícula do impetrante revela-se ilegal por formalismo excessivo. A exigência editalícia de guarda judicial tem por finalidade comprovar a dependência do candidato em relação ao militar, o que, no caso concreto, foi inequivocamente demonstrado por outros meios, como a inclusão do menor como dependente do avô em plano de saúde desde tenra idade e a declaração de concordância da genitora. A situação fática de uma entidade familiar consolidada, nos termos do art. 25, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (família extensa), deve prevalecer sobre a ausência de um documento judicial. 4. A recusa da Administração Pública viola diretamente a doutrina da proteção integral e do melhor interesse da criança, bem como o direito fundamental à educação, dever do Estado e da família, com absoluta prioridade, conforme preceituam os arts. 205 e 227 da Constituição Federal e o art. 4º do ECA. A interpretação literal e restritiva do edital, neste caso, resulta em medida desproporcional e contrária ao arcabouço normativo de proteção ao menor. 5. O controle de legalidade do ato administrativo exercido pelo Poder Judiciário não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim a fiscalização do cumprimento dos princípios constitucionais e legais que vinculam a Administração Pública. A decisão encontra amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, que opinou pela concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida para confirmar a medida liminar e determinar a matrícula definitiva do impetrante. Tese de julgamento: "1. A exigência de guarda judicial em edital de concurso para Colégio Militar pode ser suprida pela comprovação inequívoca da guarda de fato, quando esta demonstrar a existência de entidade familiar consolidada e o preenchimento da finalidade da norma, em observância aos princípios da razoabilidade e da prevalência do melhor interesse da criança e do adolescente. 2. A interpretação de regras editalícias não pode resultar na negativa de direitos fundamentais, como o acesso à educação (art. 205, CF), devendo a Administração Pública pautar-se pela doutrina da proteção integral (art. 227, CF)." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 205 e 227. Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 4º, 25 e 33. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8014512-02.2021.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8000090-90.2019.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8000223-63.2020.8.05.0141. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA